Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-90.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000359-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDINEI BUDTINGER e outros Advogado(s): EDSON LUIS FERREIRA IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE SODALÍCIO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. ENFRENTAMENTO DE FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE NO ACÓRDÃO COMBATIDO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000359-90.2023.8.05.0000 NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº . 8000359-90.2023.8.05.0000, opostos por CLAUDINEI BUDTINGER. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões adiante alinhadas.